Tribunal: TJDFT
Processo: 0014111-59.1996.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014111-59.1996.8.07.0001 RECORRENTE: PORTAL CONSTRUCOES LTDA RECORRIDO: ESPÓLIO DE DEOCLECIO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA. SUBSTITUÍDA PELO ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO VERIFICADA. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. DESCUMPRIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O falecimento da parte enseja a suspensão do processo para fins de sucessão e regularização do polo passivo, no qual deverá figurar, no lugar do de cujus, o respectivo espólio ou respectivos sucessores – ex vi do art. 110, do CPC/2015 –, em processamento cujo rito segue o disposto no art. 313, inciso I c/c § 2o, inciso I, todos do CPC/2015. 2. Inexistindo efetiva promoção pela exequente da regularização do polo passivo da ação de execução, em razão do falecimento do executado, aliado à inércia daquele em ajuizar as ações de inventário ou de habilitação, apesar de ter sido reiteradamente intimado para este desiderato, a extinção do feito sem resolução do mérito é a medida que se impõe. 3. A ausência de regularização processual do espólio inviabiliza o prosseguimento do feito. E, nesse aspecto, deve ser afastada a alegação da apelante no sentido de que haveria a necessidade de requerimento da parte contrária para a extinção da execução, mormente quando se trata de falecimento de parte cuja representação não fora regularizada justamente por aquele litigante que alega a ausência de requerimento do réu. 4. Considerando a ausência de impulsionamento do feito para o cumprimento das determinações judiciais, mesmo após a intimação pessoal da sociedade empresária apelante, resta demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à extinção do feito sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC/15. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou a omissão apontada, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 313, inciso I, e 485, inciso III, também do CPC, asseverando que, no caso, não há que se falar em desídia da parte, tampouco em abandono apto a justificar a extinção do feito. Em contrapartida, defende a plausibilidade do pedido de suspensão temporária do feito, com objetivo de possibilitar a regularização da representação processual em tempo hábil. No aspecto, colaciona julgado do STJ com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (id 35098939, pág. 22). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). De igual forma, não reúne condições de trânsito o apelo, seja quanto à apontada violação aos artigos 313, inciso I, e 485, inciso III, ambos do CPC, seja quanto à correlata divergência jurisprudencial. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Considerando a ausência de impulsionamento do feito para o cumprimento das determinações judiciais, mesmo após a intimação pessoal da sociedade empresária apelante, resta demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à extinção do feito sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC/15.” (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012